Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 216-A do CP (assédio sexual), a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos. O recorrente suscita nulidade da sentença por estar fundamentada em depoimentos de informantes. Afirma também que a conduta é atípica por inexistir finalidade específica para caracterização do delito. No mérito, afirma fragilidade das acusações e contradições nos depoimentos da vítima e informantes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66017172). Contrarrazões apresentadas (ID 66017179). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66836055).
3. Preliminar de nulidade da sentença. A utilização de depoimentos de informantes como elementos probatórios é admissível, desde que corroborados por outros elementos nos autos e submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não havendo qualquer vedação legal a sua consideração para fundamentar a sentença penal condenatória. Preliminar afastada.
4. O delito de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal) configura-se com a prática de conduta constrangedora de cunho sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superioridade ou ascendência hierárquica. Assim, o delito se caracteriza por incitações sexuais inoportunas, solicitações sexuais ou outras manifestações da mesma índole verbais ou físicas, o que acaba por prejudicar a atuação de uma pessoa ou criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no ambiente de trabalho.
5. Registra-se que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1944053, 0714118-85.2021.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.
6. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos, coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, em especial os depoimentos das informantes, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, as informantes E.F.S e L.S.S confirmaram que o acusado, na qualidade de superior hierárquico, sempre fazia brincadeiras de cunho sexual com a vítima com palavras tais como “que bocona”, “lábios carnudos” e “cadê o vermelho nessa bocona?”, "eita lá em casa”. As informantes também informaram que a vítima confidenciou que teria sido tocada em suas nádegas, o que a deixou muito abalada (ID 66017140 e ID 66017154). A informante L.S.S ainda corroborou a alegação de que o acusado teria feito um desenho de uma caneta marca texto e associou a um órgão genital (ID 66017154). Tais fatos se enquadram no tipo penal do artigo 216-A do Código penal.
7. O acusado alega que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar no 23477.008044/2023-81 no âmbito da empresa pública em que trabalham as partes e que as alegações das vítimas e das informantes dada no PA divergem das alegações prestadas no Inquérito Policial e nos depoimentos prestados em juízo. Sem razão o acusado. Primeiro, porque no processo penal prevalece a prova produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa, conforme artigo 155 do CPP. Segundo, porque não se verifica divergência substancial nas declarações prestadas nos procedimentos administrativos e no processo judicial.
8. O acusado também assevera a impossibilidade de ter tocado o corpo da vítima. Para justificar sua alegação, afirma que segundo a vítima o fato teria ocorrido na sala da Coordenadoria ao levar folha de ponto para o Coordenador C.A.D.O assinar. Entretanto, argumenta que à época dos fatos o funcionário indicado sequer era Coordenador. Entende que tal situação seria prova de que a vítima estaria mentindo. Ocorre que, mesmo que não exercesse a função, o Sr. C.A.D.O informou em juízo que substituiu a Coordenadora, titular do cargo, em novembro de 2021, por ocasião de uma ausência eventual da titular (ID 66017143). Tal alegação corrobora o depoimento prestado pela vítima em juízo de que o fato ocorreu na sala da Coordenadoria, pois a substituição ocorreu no mesmo período por ela indicado (final de outubro para novembro de 2021– ID 66017153).
9. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 216-A, do CP, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou por inexistência do fato.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.